Tribunal: STF
Processo: AO 2836
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação originária ajuizada pelo Estado do Maranhão em desfavor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com o objetivo de anular a decisão proferida no Procedimento de Controle Administrativo nº 0000831-63.2009.2.00.0000 (2009.10.00.000831-8), que determinou ao Tribunal de Justiça do Maranhão que procedesse à lotação de servidores aprovados em concurso público no primeiro grau, bem como que observasse pronunciamento anterior realizado no Procedimento de Controle Administrativo nº 200710000015685, no sentido de reestruturar as unidades judiciárias instaladas.



    A ação foi originariamente distribuída ao Ministro Marco Aurélio e autuada como ação cível originária (ACO 1459), na qual o Estado relata que cumpriu as determinações do CNJ, inclusive elaborando e aprovando o Plano de Reestruturação do 1º grau de jurisdição, o que teria resultado na maior atenção a essa parcela do Poder Judiciário,a qual passou a contar com 79,18% de todo o quadro funcional, além de ter criado, por meio da Resolução nº 25/2009, o núcleo de apoio à justiça de primeiro grau, como uma forma de fortalecimento da atividade jurisdicional de base.



    Alega que estaria, em razão do ato atacado, impedido de lotar no Tribunal de Justiça, servidores recém-concursados para o exercício em cargos vagos, de modo que a decisão do CNJ não pode perdurar indefinidamente, colocando em risco o princípio da continuidade dos serviços públicos, da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente em relação à servidores responsáveis por atividades administrativas.



    Argumenta haver interferência indevida do CNJ na autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário estadual, exorbitando a competência prevista no art. 103-B da Constituição Federal. 



    Ao final, requer:



    “b) conceda LIMINAR inaudita autera parts, para determinar a União - Conselho Nacional de Justiça - que se abstenha de proibir a nomeação de servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - 2º grau, para ocupação de cargos vagos, notadamente nove cargos técnicos (4 em Informática - Hardwarer e 5 em Informática - Software); os cargos ainda não preenchidos como Estatístico, Engenheiro Eletricista, dentre outros constantes da certidão anexa (doc 11); e os cargos efetivos da justiça de 2º grau em razão dos pedidos de exoneração;



    (...)



    d) no mérito a confirmação da liminar, sendo ao final prolatado acórdão confirmando a liminar e reconhecendo ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão o direito a nomeação de servidores nos termos da Lei 8.032/2003 e da Resolução nº 26/2009 - TJMA”. (eDOC 1, ID: b737832e)



    O então Ministro Relator, Marco Aurélio, indeferiu o pedido de medida liminar. 



    O Conselho Nacional de Justiça prestou informações no eDOC 6, ID: a8f304fc.



    Interposto agravo regimental pelo Estado do Maranhão, o Plenário desta Corte negou-lhe provimento, vide:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – LIMINAR – INDEFERIMENTO PELO RELATOR. Assentada a impropriedade da liminar, ante o teor da controvérsia, a exigir o julgamento definitivo do conflito de interesses, impõe-se o desprovimento do agravo regimental”. (ACO 1.459 MC-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.12.2011, eDOC 8, ID: d86733be).



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado, também foram rejeitados. (eDOC 12, ID:621b7f0a) 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela extinção do processo, sem resolução do mérito, tendo em vista a informação de que a decisão combatida já fora integralmente cumprida pelo TJ/MA. (eDOC 13, ID: 565ad5e7)



    O Estado do Maranhão manifestou interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista estar em debate a autonomia administrativa e financeira do judiciário maranhense de alocar seus servidores de acordo com suas necessidades. (eDOC 13, ID: 565ad5e7)



    O então Ministro Relator declarou a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar a ação (eDOC 14, ID: a422d659), a qual foi enviada para a 3ª Vara Federal Cível do Estado do Maranhão. 



    O autor emendou a inicial para incluir, no polo passivo da demanda, a União e aditou-a para adicionar o pedido de remanejamento dos servidores empossados nos cargos vagos do Tribunal de Justiça maranhense (eDOC 15, ID: 26202ad8), o que foi deferido pela 1ª instância (eDOC 15, ID: 26202ad8, p. 12)



     A União ofereceu contestação, sustentando, preliminarmente, a falta de interesse processual por parte do autor, diante do cumprimento integral da decisão proferida no processo administrativo do CNJ. 



    No mérito, argumenta que o Conselho Nacional de Justiça não ultrapassou, em momento algum, os limites de sua competência constitucional. 



    Aduz, ainda, que o Estado não se desincumbiu do ônus de comprovar com dados concretos o risco de prejuízo dos serviços jurisdicionais, tendo se limitado a tecer considerações genéricas e imprecisas.



    Além disso, assevera que, ao contrário do afirmado pelo autor em sua inicial, o CNJ não proibiu totalmente a nomeação de servidores para a segunda instância, como se pode verificar em trecho da decisão administrativa questionada, bastando ao TJ/MA demonstrar de forma clara e objetiva a efetiva necessidade de nomeações, a fim de justificar excepcional nomeação, desde que respeitada a determinação do Conselho.



    Afirma que:



    “(...) os dados levantados pelo CNJ demonstram graves equívocos gerenciais. Conforme documentação presente nos autos, há indícios de subutilização de recursos humanos e financeiros do TJ/MA, em desarmonia com as necessidades presentes nas duas instâncias, sendo evidente a necessidade de priorização da primeira instância. Segundo o CNJ, apesar dessa inegável necessidade, o que acabou se verificando foi uma injustificada maior destinação de recursos para a segunda instância. 



    Portanto, como já dito, o Estado autor não demonstrou concretamente o alegado prejuízo à continuidade do serviço, sendo que as provas nos autos demonstram o contrário das afirmações do autor, o qual citou trecho de relatório de inspeção preventiva que evidencia a baixa produtividade dos gabinetes dos desembargadores, muito aquém da expectativa padrão, ‘principalmente considerando-se o quantitativo de servidores que ali trabalham, em turno ininterrupto de 12 (doze) horas diárias, já que declaram cumprir regime de revezamento’.



    (...)



    Por fim, no que diz respeito à suposta violação à autonomia do Poder Judiciário, não há que se dar azo aos argumentos equivocados da parte autora nesse sentido, uma vez que o CNJ apenas agiu dentro dos parâmetros constitucionais existentes. 



    Como destacado anteriormente, o CNJ é órgão estratégico e central do Poder Judiciário, podendo atuar controlando e fiscalizando os Tribunais, sendo importante frisar que a autonomia do Judiciário jamais poderá ser considerada um fim em si mesmo, além de referir-se ao Poder como um todo e não a apenas um órgão estadual localizado”. (eDOC 15, ID: 26202ad8).



     



    O Estado do Maranhão apresentou réplica, impugnando as alegações da União relativa à falta de interesse processual e reiterou que o CNJ agiu além dos limites de sua competência constitucional, reputando sua interferência irrazoável e indevida. (eDOC 15, ID: 26202ad8, p. 51)



    A sentença julgou procedente o pedido, para 



    “(...) anular a decisão do CNJ proferida no Procedimento de Controle Administrativo n. 0000831-63.2009.2.00.000 (numeração antiga: 200910000008318), na parte que determinou que os servidores aprovados no concurso somente fossem convocados para fins de alocação no primeiro grau de jurisdição do Judiciário maranhense. Por conseguinte, reconheço ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão o direito à nomeação de servidores nos termos da Lei n. 8.032/2003 e da Resolução n. 26/2009 – TJMA e defiro o pedido de remanejamento dos servidores empossados em cargos vagos do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão”. (eDOC 16, ID: 9fafdefe, p. 9).



    A União interpôs apelação, reiterando que não haveria interesse processual e que o CNJ teria agido conforme suas competências constitucionais e que o Estado não se desincumbiu do ônus de comprovar, com dados concretos, o risco de prejuízo dos serviços jurisdicionais. (eDOC 18, ID: f092ee59)



    O Tribunal Regional da 1ª Região declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a presente causa, nos termos do que foi decidido na ADI 4412; manteve os efeitos dos atos decisórios praticados até que sobrevenha pronunciamento do juízo competente, conforme o art. 64, § 4º, do CPC e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. (eDOC 25, ID: 4acdbdb1)



    É o relatório. Decido.



1) Competência do STF para processar e julgar ações em face de atos finalísticos praticados pelo CNJ



    De início, cite-se o art. 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição Federal, a saber:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”.



    Assim, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente as ações do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal.



    In casu, cuida-se, como visto, de ação objetivando, liminarmente, a decisão proferida no Procedimento de Controle Administrativo nº 0000831-63.2009.2.00.0000 (200910000008318), que determinou ao Tribunal de Justiça do Maranhão que procedesse à lotação de servidores aprovados em concurso público no primeiro grau, bem como que observasse pronunciamento anterior realizado no Procedimento de Controle Administrativo nº 200710000015685, no sentido de reestruturar as unidades judiciárias instaladas. 



    É bem verdade que esta Corte, ao julgar a Questão de Ordem na AO 1814, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, limitou a sua competência para processar e julgar ações que questionam atos do CNJ e do CNMP às ações tipicamente constitucionais: mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus e habeas data.



    O acórdão restou assim ementado:



    “COMPETÊNCIA AÇÃO RITO ORDINÁRIO UNIÃO MÓVEL ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Cabe à Justiça Federal processar e julgar ação ajuizada contra a União presente ato do Conselho Nacional de Justiça. A alínea r do inciso I do artigo 102 da Carta da República, interpretada de forma sistemática, revela a competência do Supremo apenas para os mandados de segurança”. (AO 1.814 QO, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 3.12.2014)



    Assim, embora a competência para as ações constitucionais tenha ficado mantida como sendo do STF, a mesma atribuição constitucional, para o conhecimento e julgamento das ações de rito ordinário, restou definida como sendo da Justiça Federal.



    A partir de 2014, portanto, as decisões do CNJ passaram a ser impugnáveis não só perante o STF (via ações constitucionais), como também perante a Justiça Federal (competente para julgar as ações ordinárias).



    Tal raciocínio foi construído sob a premissa de que única a decisão judicial capaz de afastar, liminarmente/provisoriamente, a eficácia de ato do CNJ/CNMP, considerando todo o sistema processual pertinente, seria apenas a emanada do Supremo Tribunal Federal.



    E tinha uma razão de ordem prático-jurídica: o provimento jurisdicional, nas ações de rito ordinário movidas em face da União em razão de ato emanado do CNJ/CNMP, só seria exequível após seu trânsito em julgado, diante da vedação legal de concessão de tutela de urgência pelos Tribunais inferiores.



    Todavia, passou a ser bastante comum os juízes passarem a rever decisões do CNJ/CNMP por meio da concessão indiscriminada de liminares, que, a rigor, não poderiam ser conferidas, por estarem em franca contrariedade à Lei 8.437/1992 (§ 1º do art. 2º), razão pela qual esta Corte reviu sua jurisprudência para reassentar sua competência para processar e julgar alguns atos do CNJ/CNMP.



    Esse entendimento foi por mim declinado nos autos da ADI 4.412 MC, DJe 27.11.2019, ao externar que se impõe a revisão da jurisprudência desta Corte, firmada na AO 1.814, quanto à competência para julgar as ações envolvendo os atos dos Conselhos constitucionais.



    Nesse sentido já se posicionou a Primeira Turma desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES ORDINÁRIAS CONTRA ATOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 102, I, r, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS OUTORGADAS AO CNJ. OBSERVÂNCIA DA RELAÇÃO HIERÁRQUICA CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDA. VOTO PELO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é órgão de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura, exercendo relevante papel na racionalização, transparência e eficiência da administração judiciária. Criado pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, tem o escopo de conferir efetividade às promessas constitucionais de essência republicana e democrática, notadamente os princípios da publicidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, insculpidos no caput do artigo 37 da Constituição. 2. A singularidade da posição institucional do CNJ na estrutura judiciária brasileira resulta no alcance nacional de suas prerrogativas, que incidem sobre todos os órgãos e juízes hierarquicamente inferiores ao Supremo Tribunal Federal, salvo esta Suprema Corte, posto órgão de cúpula do Poder Judiciário pátrio (ADI 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006). 3. O Conselho Nacional de Justiça, em perspectiva histórica, simbolizou verdadeira abertura das portas do Judiciário para que representantes da sociedade tomem parte no controle administrativo-financeiro e ético-disciplinar da atuação do Poder, robustecendo-lhe o caráter republicano e democrático (ADI 3.367, Ministro relator Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006) e representa expressiva conquista do Estado democrático de direito, dotando de maior transparência os atos praticados pelos Tribunais e operando como um polo coordenador de políticas nacionais judiciárias. 4. A ratio iuris da criação do CNJ correspondeu à necessidade sociopolítica de um órgão nacional de controle das atividades judiciárias, nascedouro de um planejamento integrado em prol de maior eficiência e publicidade do sistema de justiça. 5. In casu, a controvérsia jurídico-constitucional reside em definir se esta Suprema Corte ostenta competência originária para processar e julgar ações ordinárias contra atos do CNJ de caráter normativo ou regulamentar, que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, nos termos do artigo 102, inc. I, alínea r, da Constituição Federal. 6. As cláusulas constitucionais que definem a competência originária do Supremo Tribunal Federal estão sujeitas à construção exegética de seu alcance e significado. É que a natureza expressa e taxativa das atribuições da Corte não afasta o labor hermenêutico para definir seu campo de incidência. Em outros termos, as competências insculpidas no art. 102 da Carta da República não consubstanciam molduras rígidas ou inflexíveis, mas espelham tipos normativos sujeitos à conformação por esta Suprema Corte. Precedentes: ADI 2.797, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 19/12/2006; AP 937 QO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2018; ACO 1.048 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 31/10/2007 e ACO 1.295 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/2010. 7. A jurisprudência desta Corte, nada obstante predicar que a competência do STF para julgar demandas contra atos do CNJ se limita às ações de natureza mandamental, admitiu, no julgamento do agravo interno na petição 4.656, o conhecimento do mérito de ação ordinária ajuizada no STF contra decisão administrativa do CNJ, assentando que a restrição do permissivo constitucional da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República às ações de natureza mandamental resultaria em conferir à Justiça federal de primeira instância, na espécie vertente, a possibilidade de definir os poderes atribuídos ao Conselho Nacional de Justiça no cumprimento de sua missão, subvertendo, assim, a relação hierárquica constitucionalmente estabelecida (Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017). 8. A competência do STF prescrita no artigo 102, I, r, da Constituição espelha um mecanismo assecuratório das funções do CNJ e da imperatividade de suas decisões, concebido no afã de que provimentos jurisdicionais dispersos não paralisem a eficácia dos atos do Conselho. Por essa razão, a competência originária desta Suprema Corte prevista no artigo 102, I, r, da Constituição não deve ser interpretada com foco apenas na natureza processual da demanda, mas, antes, no objeto do ato do CNJ impugnado. Precedentes: Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017; Rcl 16.575 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/8/2015; Rcl 24.563 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/2/2017; Rcl 14.733, decisão monocrática, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/4/2015 e Rcl 15.551, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/2/2014. 9. A dispersão das ações ordinárias contra atos do CNJ nos juízos federais de primeira instância tem o condão de subverter a posição que foi constitucionalmente outorgada ao Conselho, fragilizando sua autoridade institucional e a própria efetividade de sua missão. Decerto, a submissão de atos e deliberações do CNJ à jurisdição de membros e órgãos subordinados a sua atividade fiscalizatória espelha um indesejável conflito no sistema e uma dilapidação de seu status hierárquico no sistema constitucional. 10. O design institucional do CNJ concebido pela Emenda Constitucional 45/2004 desautoriza que qualquer definição de âmbito nacional seja cassada por juiz de primeiro grau ou que políticas públicas nacionais moldadas pelo órgão sejam desconstituídas mediante a pulverização de ações nos juízos federais. 11. A Constituição Federal, quando pretendeu restringir a competência originária do STF a ações de natureza constitucional, o fez taxativa e especificamente nas alíneas d, i e q do inciso I do artigo 102, sendo certo que em outros dispositivos do artigo 102, I, v. g. nas alíneas n e r, a Carta Maior não impôs expressa restrição quanto ao instrumento processual a ser utilizado. 12. A exegese do artigo 102, I, r, da Constituição Federal, reclama a valoração (i) do caráter genérico da expressão ações acolhida no dispositivo; (ii) das competências e da posição institucional do CNJ no sistema constitucional pátrio; (iii) da natureza das atribuições constitucionais do STF e (iv) da hierarquia ínsita à estrutura do Poder Judiciário. 13. A hermenêutica sistemático-teleológica do artigo 102, I, r, da Constituição conduz a que somente sejam submetidas a processo e julgamento no STF as ações ordinárias que impugnam atos do CNJ de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que a posição e proteção institucionais conferidas ao Conselho não sejam indevidamente desfiguradas. 14. As ações ordinárias contra atos do CNJ devem ser, em regra, processadas e julgadas na Justiça Federal e, somente excepcionalmente, para preservar a posição hierárquica e atuação finalística do Conselho, é que deve ser inaugurada a competência do STF. 15. Deveras, revela-se fundamental resguardar a capacidade decisória do STF, evitando a banalização da jurisdição extraordinária e preservando a própria funcionalidade da Corte. 16. A competência primária desta Corte alcança as ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça (i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, (ii) que desconstituam ato normativo de tribunal local, (iii) que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder Judiciário, consubstanciado em seus direitos, garantias e deveres, e (iv) que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais. 17. In casu, a ação originária questiona a Resolução 151, de 5/7/2012, do Conselho Nacional de Justiça e foi ajuizada com o objetivo de impedir a divulgação dos nomes e das remunerações individualizadas de servidores da Justiça Federal do Paraná e do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. 18. À luz do ato do CNJ impugnado, verifica-se que a pretensão deduzida pela demanda consubstancia resolução de alcance nacional, fundamentada na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/11), impondo reconhecer a competência desta Suprema Corte para processar e julgar a ação originária. 19. Ex positis, voto pelo PROVIMENTO do agravo regimental, para julgar procedente a reclamação e assentar a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito, determinando-se a remessa dos autos”. (Rcl-AgR 15.564, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.11.2019, grifo nosso).



    Relembre-se a tese fixada, recentemente, no julgamento em conjunto da ADI 4.412 de minha relatoria, DJe 15.3.2021; da Rcl 33.459, na qual fiquei como redator para acórdão, DJe 23.3.2021; e da Pet 4.770, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.3.2021:



    “Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal". (grifo nosso).



    Ou seja, esta Corte deve julgar ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça, no exercício da competência constitucional prevista no art. 103-B, parágrafo 4º, da CF.



    Dessa forma, retorna-se a competência desta Suprema Corte julgar as ações que impugnem os atos do CNJ relacionados às diretrizes constitucional-administrativas, mais notadamente ao § 4º do art. 103-B da CF, motivo pelo qual esta Corte é competente para conhecer e julgar a presente demanda.



    Nessa linha de raciocínio, mantenho a competência da Suprema Corte para processar e julgar a presente demanda, pois a pretensão do autor é anular o acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça, no Procedimento de Controle Administrativo nº 0000831-63.2009.2.00.0000 (200910000008318), que determinou ao Tribunal de Justiça do Maranhão que procedesse à lotação de servidores aprovados em concurso público no primeiro grau, nos termos da revisão jurisprudencial recém ratificada, tal como assentado pelas duas Turmas desta Corte, na Rcl-AgR 15.564, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.11.2019 e Rcl-AgR 15.551, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.5.2020 e mais recentemente, pelo Plenário, no julgamento da ADI 4412 de minha relatoria, a saber: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.3.2021, grifo nosso). 



    Por fim, registre-se que a pretensão formulada nesta ação, que não tenha sido examinada pelo Conselho Nacional de Justiça, não será analisada nesta Corte, sob pena de clara vulneração do postulado do juiz natural e da exegese constitucional conferida à competência estrita no art. 102, I, “r”, da CF.



      2) Aditamento da petição inicial e Interesse de agir



    A possibilidade legal de aditamento à inicial encontra previsão no art. 329 do Código de Processo Civil, cuja redação ora transcrevo:



    “Art. 329. O autor poderá:



    I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;



    II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.



    Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir”. (grifo nosso).



    Nestes termos, até a citação, o aditamento ou a alteração do pedido ou da causa de pedir independe de consentimento da parte ré. 



    In casu, o pedido de aditamento ocorreu antes da citação da União, razão pela qual ratifico a decisão que acolheu o requerimento de emenda à inicial para que entre os pedidos passe a constar: “o remanejamento dos servidores empossados nos cargos vagos do Tribunal de Justiça maranhense”. 



    Por outro lado, o argumento da União, no sentido de que não haveria interesse processual em anular a decisão do CNJ proferida no Processo administrativo (PCA) nº 2009.10.000831-8, porque o Estado já teria cumprido-a integralmente, não prospera.



    Embora tenha havido o integral cumprimento da decisão, remanesce o interesse do Estado na anulação desse acórdão e, consequentemente, no remanejamento desses servidores, conforme requerido no pedido de aditamento da inicial acima transcrito.



    Portanto, ainda persiste interesse processual por parte do autor na anulação da decisão proferida pelo CNJ, e não mais em seu cumprimento.



     3) Mérito



3.1. Atribuições constitucionais do CNJ



     



    Tratando-se de atuação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), suas deliberações devem estrita observância às diretrizes constitucional-administrativas, mais notadamente ao § 4º do art. 103-B da CF, in verbis:



    “Art. 103-B. omissis.



    (...)



    § 4º. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:



    I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;



    II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União;



    III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;



    IV - representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade;



    V - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano;



    VI - elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário;



    VII - elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa”. (grifo nosso)



    Acerca da extensão dos poderes constitucionais de ambos os Órgãos de controle (CNJ e CNMP), esta Corte teve oportunidade de analisar várias situações envolvendo tal mister constitucional, tal como o controle sobre: vitaliciedade; processo administrativo disciplinar; observância aos princípios constitucionais do art. 37 da CF; atos de concurso público; contratos; lista de antiguidade da magistratura, correição em serventias extrajudiciais etc. Transcrevo as seguintes ementas, in litteris:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADA. PRAZO PRESCRICIONAL COMPUTADO CONSOANTE O ART. 142 DA LEI 8.112/1990. CONDUTA TIPIFICADA COMO CRIME. ALEGADA DESCONFORMIDADE COM ORDENAMENTO JURÍDICO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATUAÇÃO COMO CUSTOS LEGIS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM . PRECEDENTE. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO”. (MS 33.736, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.8.2017).



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE EXAMINOU A VALIDADE DA LISTA DE ANTIGUIDADE DE MAGISTRADOS ELABORADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PE